Tribunal: TJES
Processo: 0020040-73.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020040-73.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS PASSAMANI COLA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE DÍVIDA INSCRITA EM CDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado por DOUGLAS PASSAMANI COLA, declarando a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos inscritos na CDA nº 2709/2016, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento do pedido pelo ente público implica a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com consequente redução dos honorários advocatícios pela metade;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou mediante apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a inexistência de proveito econômico imediato ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, não se aplica ao caso, pois o ente público não cumpriu simultaneamente a obrigação reconhecida, tendo a CDA questionada permanecido vinculada ao nome do autor após o reconhecimento do pedido.

4. O crédito tributário permanece exigível em face da sociedade empresária, e a exclusão do autor do polo passivo da CDA não gera proveito econômico imediato, uma vez que o crédito poderá ser novamente imputado ao sócio mediante instauração de regular processo administrativo, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.

5. Em casos onde o proveito econômico é inestimável, como na exclusão do sócio do polo passivo sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt-REsp 2.110.445; EREsp 1.880.560/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que reduz os honorários advocatícios pela metade, exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo e integral da obrigação pelo réu.

2. Nos casos em que a exclusão de sócio do polo passivo não gera proveito econômico imediato, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º; 90, § 4º; CTN, arts. 134 e 135.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/2/2023, DJe 2/3/2023.

STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024, DJe 6/6/2024.

TJES, AI nº 5002747-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020040-73.2020.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS PASSAMANI COLA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado por
DOUGLAS PASSAMANI COLA
, declarando a inexistência de responsabilidade do demandante pelos débitos inscritos na CDA 2709/2016, bem como para condenar o ente público ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido.

O ente público sustenta, id. 11021059, que não resistiu ao pedido, tendo expressamente concordado com ele, o que impõe a redução da verba conforme dispõe o art. 90, §4º, do CPC.

Alega, ainda, que os honorários devem ser arbitrados por equidade, uma vez que a sentença somente excluiu a corresponsabilidade do sócio, mas manteve o crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica.

Contrarrazões, id. 11021065, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelado ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência de débitos tributários em seu desfavor, relativos a CDA 2709/2016, no valor histórico de R$ 203.062,97 (duzentos e três mil, sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), na qual figura como codevedor da VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu turno, citado, reconheceu o pedido declaratório e manifestou discordância quanto a sua condenação em honorários advocatícios.

O art. 90, §4º do CPC, assim prevê:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os

honorários serão reduzidos pela metade
.

Acerca da matéria, compreende-se que a aplicação da redução dos honorários pela metade depende, inexoravelmente, do cumprimento da prestação reconhecida.

No caso, o autor da demanda comprovou que, após o reconhecimento do pedido, a CDA questionada permanecia vinculada ao seu nome, de modo que o ente público, embora tenha reconhecido a procedência do pedido, não cumpriu a obrigação de forma simultânea.

Sobre o tema, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.

(AREsp n. 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Assim, inaplicável ao caso o disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Quanto a base de cálculo dos honorários, penso assistir razão ao ente público, por ser aplicável ao caso, o entendimento do c. STJ no sentido de que a exclusão do débito em nome do sócio incluído na CDA como codevedor não induz à imediato proveito econômico, porquanto o crédito tributário permanece exigível.

Evidencia-se no caso, que tanto a exordial, quanto o reconhecimento formulado pelo Estado, indicam que a exclusão do sócio se deve ao fato de que não fora instaurado o necessário contraditório na seara administrativa para apuração de eventual conduta que se amolde ao disposto nos artigos 134 e 135, do CTN.

Ou seja, o crédito permanece hígido em face da sociedade empresária e poderá ser imputado ao sócio se realizada mediante regular processo administrativo, o que indica inexistir proveito econômico imediato.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
n
os casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
).

A Primeira Seção daquele Tribunal Superior ratificou a tese, nos seguintes termos:
reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.
Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.
(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024).

É o entendimento, também, deste órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de Exceção de Pré-Executividade, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal sem a impugnação do crédito cobrado torna inestimável o proveito econômico obtido. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade”(AgInt no REsp n. 2.069.459, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023.), sendo inaplicável, portanto, o Tema 1076 do STJ.
2. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002747-33.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024.

Portanto, guardadas as devidas distinções, o caso dos autos impõe reconhecer a inexistência de proveito econômico imediato em favor do demandante, porquanto manteve-se a higidez do crédito tributário.

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios devidos pelo Estado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)